Tribunal: TJMT
Processo: 1007763-80.2022.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007763-80.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RONNIE FONSECA BARBOSA - CPF: 568.884.571-68 (RECORRIDO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (RECORRENTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (REPRESENTANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (RECORRENTE), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (REPRESENTANTE), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (RECORRIDO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (RECORRIDO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), RONNIE FONSECA BARBOSA - CPF: 568.884.571-68 (RECORRENTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra a sentença proferida pelo 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE, que extinguiu o feito, em fase executória, com fundamento na suposta inexistência de bens penhoráveis da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a extinção do cumprimento de sentença, sob o argumento de inexistência de bens penhoráveis, ocorreu de forma prematura, haja vista que não foram esgotadas todas as diligências disponíveis para a localização de bens da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Observou-se que as únicas diligências realizadas para pesquisa de bens foram nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sendo imediatamente extinto o processo ante o retorno negativo das diligências.

O Juízo de origem poderia, alternativamente, realizar pesquisa de bens via INFOJUD e SNIPER.

Assim, a extinção do cumprimento de sentença, fundamentada na inexistência de bens penhoráveis, não se mostra sustentável, uma vez que não se esgotaram os meios executórios disponíveis para a satisfação do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e, no mérito, PROVIDO, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que sejam realizadas diligências complementares visando à localização de bens da executada, em conformidade com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Tese de Julgamento: "A extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis somente é admissível após o esgotamento de todas as diligências judiciais e extrajudiciais disponíveis para a localização de bens do devedor, exigência que, no caso dos autos, não foi cumprida."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 53, §4o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1043610-20.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, julgado em 11/11/2024, DJE 18/11/2024; N.U 1021225-07.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, julgado em 07/11/2024, DJE 08/11/2024; N.U 1041328-95.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, julgado em 09/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por RONNIE FONSECA BARBOSA contra sentença proferida pelo 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE, que julgou extinto o feito, já em fase executória, ante a ausência de bens penhoráveis da executada.

A parte Recorrente requer a reforma da sentença que extinguiu o processo, sob a alegação de que não houve esgotamento das vias judiciais na busca de bens penhoráveis.

Passo à análise meritória.

Analisando detidamente o processo em epígrafe, observa-se que as únicas diligências realizadas para pesquisa de bens foram nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sendo imediatamente extinto o processo ante o retorno negativo das diligências.

Saliente-se que o Juízo de origem poderia ter realizado pesquisa de bens via INFOJUD e SNIPER, a fim de que fossem identificados eventuais bens em nome da parte Recorrida.

Logo, a extinção fundamentada na inexistência de bens penhoráveis, exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD e RENAJUD, sendo possível a prática de vários outros meios executórios para satisfazer a execução, incluindo consultas aos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário.

Desse modo, tenho que os atos praticados pelo Juízo de origem não se mostram suficientes para sustentar que não existem bens penhoráveis, sendo imperiosa a desconstituição da sentença, para determinar o retorno dos autos para o regular prosseguimento da execução.

Nesse sentido, já decidiu esta TRMT:

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4o, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4o, da Lei n. 9.099/95 a necessidade de extinção do feito.

2. Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução, os quais foram inclusive requeridos.

3. Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução.

4. Recurso provido.

(N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença ante a inexistência de bens penhoráveis. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, argumentando que não foram esgotadas todas as diligências cabíveis para a localização de bens do devedor. O executado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do cumprimento de sentença por inexistência de bens penhoráveis foi prematura; e (ii) determinar se o retorno dos autos à origem é necessário para a realização de diligências complementares visando à localização de bens do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do cumprimento de sentença por inexistência de bens penhoráveis deve ser medida excepcional, conforme o artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, e somente pode ocorrer após o esgotamento de todas as diligências disponíveis para localização de bens, como consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros instrumentos informatizados à disposição do Poder Judiciário.

O princípio da efetividade da tutela jurisdicional impõe ao magistrado a adoção de todas as medidas possíveis para satisfazer o crédito do exequente, evitando a extinção prematura do processo.

Precedentes jurisprudenciais reiteram que a extinção do cumprimento de sentença sem o exaurimento das diligências viola o direito do credor e configura cerceamento de defesa, devendo ser anulada para permitir a continuidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis somente pode ocorrer após o esgotamento de todas as diligências judiciais e extrajudiciais disponíveis para localização de bens do devedor.

A adoção de medidas para satisfazer o crédito do exequente é exigência do princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 53, § 4o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1043610-20.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, julgado em 11.11.2024, DJE 18.11.2024; N.U 1021225-07.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, julgado em 07.11.2024, DJE 08.11.2024.

(N.U 1041328-95.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Dessa forma, a sentença recorrida deve ser anulada, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para que sejam realizadas as diligências necessárias à localização de bens do devedor.

Ante o Exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE provimento
para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025